Tribunal: TJES
Processo: 0000007-64.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-64.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVISON LEITE PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000007-64.2024.8.08.0062

APELANTE:

DAVISON LEITE PIRES

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO OU POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL E CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo mercantil, subsidiariamente a desclassificação da conduta para uso compartilhado ou posse para consumo pessoal, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação integral pela reincidência, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para uso compartilhado ou posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a exasperação da pena-base fundada na conduta social e condição econômica é idônea; (iv) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a reincidência; (v) estabelecer se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (vi) concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestam a apreensão de 71,2 gramas de Cannabis sativa, acondicionadas em duas buchas de porte significativo.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais presenciaram a entrega da droga pelo apelante ao comprador, sob crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

As declarações prestadas pelo comprador na fase inquisitorial confirmam a habitualidade da comercialização de entorpecentes pelo apelante, inclusive mediante negociação via aplicativo de mensagens e pagamento em dinheiro.

A alteração da versão judicial da testemunha para alegar consumo compartilhado não afasta a configuração do tráfico, por se tratar de narrativa isolada e dissociada do conjunto probatório produzido.

A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A ausência de comprovação de atividade laborativa lícita não autoriza a valoração negativa da conduta social, tampouco a contratação de advogado particular permite presumir condição econômica favorável para fins de exasperação da pena-base.

A confissão qualificada deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando utilizada como fundamento para a condenação, ainda que acompanhada de tese defensiva desclassificatória, mas não deve ser compensada integralmente.

A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ausência dos requisitos legais cumulativos.

A
manutenção da prisão preventiva na sentença é legítima quando o réu permaneceu segregado durante todo o trâmite processual e persistem os motivos ensejadores da medida

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000007-64.2024.8.08.0062

APELANTE:

DAVISON LEITE PIRES

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DAVISON LEITE PIRES, por intermédio de defensora constituída, em face da r. sentença de ID 18668034, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES.

A decisão julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), fixando a reprimenda definitiva em 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18668043), a douta Defesa pugna pela reforma integral do
decisum
para que seja: I –
Absolvido o apelante
, sob o argumento de insuficiência de provas ou ausência de dolo mercantil; II –
Subsidiariamente desclassificada a conduta
para o crime de uso compartilhado (artigo 33, § 3º) ou para posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06); III –
Redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal
, alegando idoneidade genérica na positivação dos vetores da conduta social e condição econômica; IV –
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, com a consequente compensação integral com a agravante da reincidência; V –
Aplicada a minorante do tráfico privilegiado
(artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu grau máximo; VI –
Concedido o direito de recorrer em liberdade
, com a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 18668045, manifestando-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça Especial emitiu o parecer de ID 19030966, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, unicamente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo incólumes os demais termos da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Do Pleito de Absolvição ou Desclassificação

A tese defensiva que busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta não encontra amparo no robusto acervo probatório acostado aos autos.

A materialidade do crime de tráfico está cristalina no Auto de Apreensão (ID 37263693 – pág. 40) e no Laudo Químico Toxicológico Definitivo (ID 47755537), o qual atesta que a substância apreendida se trata de
Cannabis sativa
(maconha), acondicionada em duas buchas de porte significativo, totalizando cerca de 71,2 gramas.

A autoria, por sua vez, sustenta-se em elementos fáticos inafastáveis. Destaca-se a validade e a harmonia dos depoimentos prestados em Juízo (ID 49602299) pelos policiais militares Késia Wotkoski Eler e Alberto Lucarelli.

Os agentes públicos relataram de forma uníssona que, durante patrulhamento tático na Operação Verão, avistaram o exato momento em que o apelante, a bordo de uma motocicleta, entregou um material nas mãos de Valdinei Lopes Alves, que estava em uma bicicleta sob uma árvore. Ao perceber a iminente abordagem, o comprador Valdinei dispensou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) no chão e arremessou as duas grandes buchas de maconha em um terreno baldio vizinho, as quais foram prontamente localizadas pelos militares.

Aliás, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas. Nesse sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ. (TJES; APCr 0005035-02.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo).

No que tange à parcial mudança de versão judicial do comprador Valdinei Lopes Alves — que em Juízo tentou mitigar a conduta do réu alegando que a substância destinava-se a consumo conjunto (rateio) —, entendo que tal inovação não possui o condão de afastar o crime capitulado.

Compulsando os autos, verifica-se que a declaração detalhada prestada por Valdinei em sede inquisitorial guarda estrita consonância com o flagrante. Naquela oportunidade, o usuário confirmou que combinou a compra da droga com Davison através do aplicativo WhatsApp, que pagava R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por cada bucha de 50 gramas e que comprava entorpecentes do apelante com frequência há cerca de seis meses, sendo este seu fornecedor habitual.

Inclusive, Valdinei afirmou perante a autoridade policial ter sido coagido pelo apelante enquanto estavam na cela para alterar seu depoimento.

A versão extrajudicial da testemunha restou plenamente corroborada pelas declarações prestadas pelos militares tanto na esfera policial quanto em juízo, os quais visualizaram o apelante entregando o material ilícito à Valdinei, além disso, foi apreendido em posse do apelante cerca de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), sem comprovação da origem lícita.

Conforme sedimentado pelas instâncias superiores, as declarações colhidas na fase investigativa, quando harmonizadas com os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, são dotadas de plena credibilidade e aptas a respaldar o decreto condenatório, revelando-se a tese de uso compartilhado mero expediente defensivo isolado.

Outrossim,

a eventual condição de usuário invocada por Davison
não foi comprovada
através das provas produzidas.
A
lém disso,
nada impede coexistir, no mesmo agente, as duas figuras (usuário e traficante), caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida ao tráfico ilícito de substância entorpecente.

Desta feita, no contexto apresentado, as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação do apelante, não se tratando de violação ao princípio constitucional de presunção de inocência ou de contrariedade ao princípio
in dúbio pro reo.

Ressalta-se ainda que, a prática do delito imputado ao apelante faz parte de um tipo que se compõe de 18 (dezoito) núcleos verbais, assim, este tipo penal elucida condutas alternativas. Logo, trata-se de crime de ações múltiplas, bastando, para sua configuração, que a conduta do agente se amolde a uma das ações expressas pelos verbos empregados no tipo.

Neste diapasão, entende-se como praticante de tráfico não somente aquele que vende ou fornece a substância entorpecente, também se inclui neste rol àqueles que têm em depósito, que trazem consigo, que transportam, que guardam, entre muitos outros núcleos apresentados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DROGA ENCONTRADA APÓS FUGA DO INDIVÍDUO E LOCALIZADA NA MOCHILA QUE HAVIA DISPENSADO. [...]

5. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas. [...]. (STJ – AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 – QUINTA TURMA, DJe 04/12/2024). (grifos acrescidos)

Desta feita, restando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes comprovadas pelas circunstâncias do flagrante,
nego provimento
aos pedidos de absolvição e desclassificação.

Da Dosimetria da Pena

Primeira Fase: Pena-base

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em
07 anos e 06 meses de reclusão
e
700

(setecentos) dias-multa
.

Ao analisar a r. sentença (ID 18668034), verifica-se que o magistrado de piso exasperou a pena-base valorando negativamente os vetores da
conduta social
(ao argumento de que o réu não juntou comprovante de emprego lícito) e da
condição econômica
(presumida boa em razão da contratação de advogado particular).

Com efeito, tal fundamentação revela-se inidônea. A ausência de comprovação de atividade laborativa regular não autoriza a presunção de que o réu ostenta conduta social desabonadora ou que vive exclusivamente do crime.

Alinhado a esse entendimento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL JUGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DECOTE DA VETORIAL ATINENTE À CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 3.
Ou seja, “simples menções genéricas à ausência de ocupação lícita, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC n. 613.959, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/10/2020).
[...]
. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1948868 SC 2021/0255518-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)

Apesar de não constar de forma expressa que a r. sentença valorou negativamente a
condição econômica
do apelante, referindo apenas
“presumida boa em razão da contratação de advogado particular”
, realizo reforço argumentativo para esclarecer que a constituição de patrono particular constitui prerrogativa constitucional do direito de defesa e não pode ser utilizada como fator de aumento da pena criminal.

Assim, neutralizo as circunstâncias judiciais e
acolho o pedido defensivo para redimensionar a pena-base ao mínimo legal
, fixando-a em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Segunda Fase: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Na segunda fase da dosimetria da pena, constata-se o concurso entre a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

No que tange à confissão, colhe-se do interrogatório judicial que o apelante admitiu a posse e a propriedade do entorpecente, aduzindo, contudo, que a substância se destinava ao consumo pessoal e ao rateio. Nos moldes da tese jurídica firmada no
Tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1977027/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 24/10/2023):

“
A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, deve ser reconhecida ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo, desde que utilizada como um dos fundamentos para a condenação.”

Desse modo, faz-se imperioso o reconhecimento da referida circunstância atenuante em favor do réu, uma vez que sua manifestação em juízo foi expressamente sopesada para corroborar a autoria do fato típico.

Por outro lado, resta evidenciada a agravante da reincidência, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado nos autos nº 0000906-43.2016.8.08.0062.

Em relação ao concurso de tais vetores, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal orienta que a confissão espontânea e a reincidência são igualmente preponderantes, compensando-se mutuamente.

Todavia, cuidando-se de
confissão qualificada
— na qual o agente agrega tese defensiva excludente ou desclassificatória —, o benefício da atenuação deve ser mitigado, operando-se uma
compensação apenas parcial
, com preponderância residual da reincidência.

Desta feita, promovendo a compensação parcial entre a atenuante da confissão qualificada (Tema 1194/STJ) e a agravante da reincidência, aplico um incremento reduzido e proporcional no patamar de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, fixando a pena provisória em
05 anos e 05 meses de reclusão, e 541 dias-multa
.

Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Na etapa derradeira, a Defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

O pleito não comporta acolhimento. O próprio texto legal exige, de forma cumulativa, a primariedade e os bons antecedentes do agente para a concessão do benefício. Conforme demonstrado pelas certidões de antecedentes criminais coligidas (ID 18667964), o apelante é reincidente em prática delituosa, inviabilizando por completo a aplicação da minorante.

Dessa forma, resta fixada a reprimenda definitiva em
05 anos e 05 meses de reclusão, e 541 dias-multa
.

A Jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a reincidência atua como fundamento idôneo tanto para obstar o abrandamento decorrente da detração (artigo 387, § 2º, do CPP), quanto para afastar o benefício da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

Desta feita, em que pese a detração do período de prisão provisória (artigo 387, § 2º, do CPP), mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena prisional, diante da reincidência expressa do condenado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, §3º, do Código Penal, bem como jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores.

Inviável
também
a substituição por penas restritivas de direitos,
nos termos do artigo 44 do Código Penal,
conforme acima mencionado
.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

Por derradeiro, o pedido defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade não merece guarida.

A manutenção do decreto prisional preventivo repousa sobre fundamentação hígida lançada pelo juízo singular, arrimada na garantia da ordem pública face ao risco concreto de reiteração criminosa. Conforme restou consignado nos autos, o apelante praticou a conduta sob exame quando usufruía dos benefícios do regime aberto na execução penal de crime anterior, revelando audácia e reiteração que exigem o acautelamento do meio social.

Ademais, consolida o STJ que a manutenção da prisão preventiva na sentença é legítima quando o réu permaneceu segregado durante todo o trâmite processual e persistem os motivos ensejadores da medida, vejamos:

“[...] Conforme a jurisprudência consolidada, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas relevantes, não há ilegalidade na negativa de apelar solto. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ – AgRg no HC: 988974 SP 2025/0089281-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para redimensionar a pena-base do apelante ao patamar mínimo legal e proceder à compensação parcial entre a atenuante da confissão qualificada (Tema 1194/STJ) e a agravante da reincidência, readequando a sanção definitiva do réu para
05 anos e 05 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
541 dias-multa
, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.